Tribunal: TJDFT
Processo: 0731008-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731008-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LORENA CRISTINA SOUZA COITE AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS, SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA D E C I S Ã O Conforme se extrai dos autos, a Agravante requereu a desistência do recurso (ID 78642584). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa (art. 998, CPC/15), homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator